Tribunal: TJMT
Processo: 1025197-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025197-59.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
AGRAVADO(S):
AGNALDO LIRA DE FREITAS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, resta demonstrada a probabilidade do direito, pois a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de depósito, sem o pagamento do débito, no valor de R$ 6.483,65, conforme cédula de crédito bancário emitida em 29/09/2010 (ID 38927887 –autos de origem), por parte do ora agravado, encontrando-se inadimplente, conforme se vê dos autos executivos no 0000572-13.2013.8.11.0003.
Neste particular, de se ressaltar que os sistemas BacenJud e os demais sistema eletrônicos resultam de um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça, no intuito de possibilitar que o Poder Judiciário possa realizar consultas e envio de ordens judiciais eletrônicas para a localização e restrição de bens, visando a concretização da efetividade da execução e a celeridade processual, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)
Portanto, defiro a liminar recursal pretendida, para determinar a realização de consulta via INFOJUD a respeito da possível existência de bens em nome do agravado, a fim de possibilitar a penhora pretendida.
Desnecessária a intimação da parte adversa para a oferta de contraminuta diante da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora